Tribunal: TJSP
Processo: 0000424-81.2016.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000424-81.2016.8.26.0616, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
RAFAEL PEREIRA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, declararam, de ofício, extinta a punibilidade de Rafael
Pereira Rodrigues, pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos
dos artigos 109, inciso V, 110, parágrafo 1o, e 115, todos do Código Penal. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000424-81.2016.8.26.0616 -Voto no 42853
2
Voto no 42.853
Apelação no 0000424-81.2016.8.26-0616 - Itaquaquecetuba
Processo no 0000424-81.2016.8.26-0616 -
Apelante
- Rafael Pereira Rodrigues
Apelado
- Ministério Público
Rafael Pereira Rodrigues, por infração ao artigo
33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, foi
condenado à pena de um ano, onze meses e dez dias de reclusão, em
regime aberto, e cento e noventa e quatro dias-multa, no valor mínimo
unitário, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por
igual período, e entrega de dez cestas básica, decretada a perda, em
favor da União, dos bens apreendidos. Com fundamento no artigo
386, inciso III, do Código de Processo Penal, foi absolvido do artigo
244-B, da Lei 8.069/90 (fls. 162/170).
Pleiteia o ilustre defensor, por falta de prova, a
absolvição (fls. 195/201).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
205/209),
a
d.
Procuradoria
de
Justiça
manifesta-se
pelo
improvimento do recurso (fls. 219/222).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000424-81.2016.8.26.0616 -Voto no 42853
3
Declara-se, de ofício, extinta a punibilidade do
apelante.
Publicada, em 07 de abril de 2017 (fls. 181), a
sentença recorrida, quando da distribuição dos presentes autos
13.09.2019 (fls.215), transcorrido período superior a dois anos,
suficiente para que tenha se operado a prescrição intercorrente da
pretensão punitiva. Assim, considerada a menoridade relativa do
apelante à época dos fatos (fls. 28), nos termos dos artigos 109, inciso
V, 110, parágrafo 1o e 115, todos do Código Penal, decreta-se a
extinção da punibilidade.
Diante do exposto, por votação unânime,
declararam, de ofício, extinta a punibilidade de Rafael Pereira Rodrigues,
pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos dos
artigos 109, inciso V, 110, parágrafo 1o, e 115, todos do Código
Penal.
desa Angélica de Almeida
relatora